Tribunal: TJBA
Processo: 8113602-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113602-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO SENA MACHADO

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. TÁXI. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. MUNICÍPIO NÃO INTEGRANTE DA REGIÃO METROPOLITANA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para obter isenção de ICMS na aquisição de veículo para táxi, em razão da existência de controvérsia sobre o real domicílio do impetrante, o que demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante comprovou de plano seu direito líquido e certo à isenção fiscal, afastando a necessidade de dilação probatória, e se os precedentes judiciais invocados, relativos a municípios da Região Metropolitana de Salvador, são aplicáveis ao seu caso, que envolve o município de Maragogipe.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo a via adequada para solucionar controvérsias fáticas complexas. No caso, o Estado da Bahia apresentou vastos indícios de que o impetrante reside em Salvador, em contraposição aos documentos que indicam residência em Maragogipe, estabelecendo uma fundada dúvida que só poderia ser sanada por meio de instrução probatória.

4. Os precedentes citados pelo Apelante não se aplicam ao caso concreto, pois se referem a municípios circunvizinhos ou integrantes da Região Metropolitana de Salvador. O município de Maragogipe não integra essa região, estando localizado a mais de 120 km da capital, o que impõe uma análise fática diferenciada e mais rigorosa quanto à comprovação da residência e do efetivo exercício da atividade.

5. Diante da fundada controvérsia sobre o local de residência do impetrante, requisito essencial para a concessão do benefício fiscal, e da inadequação da via mandamental para a dilação probatória necessária, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de robustos indícios que contradizem a declaração de residência do contribuinte afasta a liquidez e certeza do direito à isenção de ICMS para taxista, tornando o mandado de segurança via inadequada por necessidade de dilação probatória. 2. Precedentes que admitem a concessão de isenção para taxistas com residência em município circunvizinho não se aplicam a casos envolvendo municípios distantes e não integrantes da Região Metropolitana, quando há fundada controvérsia fática sobre o domicílio do requerente."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113602-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO SENA MACHADO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .